Tribunal: STF
Processo: RE 1248956
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 277):
    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. Pretensão de anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que reconheceu irregularidades em vários atos realizados pela Prefeita de Campos de Jordão, aplicando-lhe sanções pecuniárias. Alegação de usurpação da competência da Câmara Municipal para julgar as contas da Prefeita e de ausência de motivação nas decisões. Contas prestadas por ordenadores de despesa que não se confundem com as contas de governo. Tribunal de Contas possui atribuição constitucional de julgar as contas do ordenadores de despesas e de lhes aplicar sanções previstas em lei. Inteligência dos artigos 71, II, VIII, e §3º, da Constituição Federal. Alegação de ausência de motivação afastada. Demonstração de que houve fundamentação correta nas sentenças do Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido”. (grifei)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 49, IX e 71, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao julgar a ex-Prefeita Municipal aplicou-lhe multas, violando os artigos 71, I e 49, IX, da Carta Magna de 1988, já que agindo assim, usurpou competência exclusiva da Câmara Municipal de Campos do Jordão/SP” (eDOC 1, p. 295). 
    Aduz-se, nesse sentido, que “O órgão competente, para apreciar as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, somente pode ser, em nosso sistema de direito constitucional positivo, no que se refere ao Presidente da República, aos Governadores e aos Prefeitos Municipais, o Poder Legislativo local, a quem incumbe exercer, com o auxílio meramente técnico-jurídico do Tribunal de Contas, o controle externo pertinente à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das pessoas estatais e das entidades administrativas.” (eDOC 1, p. 305)
    Aponta-se, por isso mesmo, afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 848.826, sob a sistemática da repercussão geral.
    A Presidência da Seção de direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 1, p. 323). 
    Num primeiro momento, os autos foram encaminhados a esta Corte e tramitaram sob a numeração do ARE 1.131.279, sendo distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei o retorno do processo à origem, tendo em vista os Temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 3)
    A 8ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, ao entendimento de que a situação dos autos não guardaria identidade com os referidos temas da repercussão geral, optou por não exercer o juízo de retratação, mantendo, assim, o acórdão recorrido, em julgado assim ementado (eDOC 6, p. 10)
    “RETORNO DOS AUTOS. TEMAS 157 e 835 STF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO. Manutenção do quanto decidido que em nada contraria o paradigma. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. Pretensão de anulação de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que reconheceu irregularidades em vários atos realizados pela Prefeita de Campos de Jordão, aplicando-lhe sanções pecuniárias. Alegação de usurpação da competência da Câmara Municipal para julgar as contas da Prefeita e de ausência de motivação nas decisões. Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF nos Temas nº 157 e 835, segundo os quais a competência para examinar as contas anuais e de gestão dos Prefeitos é exclusiva da Câmara de Vereadores. Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido, pois aqui se debateu sobre licitações, dispensas irregulares,repasses de verbas, admissão de pessoal e contratos administrativos, analisados individualmente, sem o caráter de tomada de contas municipais para apreciação da gestão do Prefeito. Sentença mantida. Recurso não provido.”
    Diante da negativa de adequação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o extraordinário (eDOC 6, p. 17-18).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer nestes autos pelo não conhecimento do recurso extraordinário, considerando que a questão em debate é diversa dos Temas 157 e 835 da repercussão geral, nestes termos (eDOC 19): 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 157 e 835 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES NO JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. NÃO ADEQUAÇÃO AOS PARADIGMAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Conforme bem ressaltou o Ministério Público Federal, verifica-se que a controvérsia dos autos não se amolda aos Temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral, cujos recursos paradigmas são, respectivamente, o RE 729.744-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e o RE 848.826-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, nos quais esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das matérias suscitadas nos apelos extremos.
    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ao julgar o mérito de referidos recursos extraordinários, firmou sua jurisprudência sobre as questões assentando as seguintes teses: 
    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido” (RE 729.744, Rel. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.08.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 848.826, Redator para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.08.2017).
    Com efeito, a sentença, que foi mantida pelo acórdão recorrido, concluiu, em suma, o seguinte (eDOC 1, p. 204-210):
    “No presente caso, entretanto, o pedido inicial se funda em duas premissas: a usurpação de competência e a falta de motivação para as sanções aplicadas. 
    Ora, diferentemente do alegado na inicial, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo possui competência para julgar e aplicar as sanções necessárias, conforme determina a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a legislação infraconstitucional. 
    A atribuição constitucional para que o Tribunal de Contas auxilie o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da contas públicas, está previsto no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, que determina que lhe compete "julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público". 
    No mesmo artigo, o inciso VIII, atribui ao Tribunal de Contas a competência para "aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário". 
    (...)
    Assim, no Estado de São Paulo, a Constituição Estadual, prevê a competência do Tribunal de Contas do Estado no exercício do controle externo das contas públicas, nos termos do artigo 33, inciso IX, ao lhe delegar a atribuição para “aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário”. 
    Desta forma, ao julgar as contas de agentes públicos, a decisão do Tribunal de Contas vale como um ato administrativo e pode criar e extinguir direitos, como no presente caso, em que condenada a autora ao pagamento de multa, após regular procedimento administrativo. 
    Ademais, a legitimidade para julgar as contas dos gestores públicos, bem como para a imposição de multas está prevista nos artigos 2º, III, e 104, II, ambos da Lei Complementar Estadual 709/93, que dispõem: 
    (...)
    Portanto, insubsistente a alegação de usurpação de competência, pois diferentemente do alegado na inicial, nos processos nºs 798/014/10; 962/007/06; 1800/007/07; 586/014/10; 783/014/10; 482/014/11; 475/014/11; 275/014/15; 284/014/15; 797/014/10; 782/014/10; 584/014/10; e 1064/014/11, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não julgou as contas anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal, mas exerceu a sua competência fiscalizatória da gestão do dinheiro público em licitações, dispensas de licitações, repasses de verbas, admissão de pessoal por tempo determinado e contratos administrativos firmados pela autora. (grifei)
    Assim, nos processos mencionados não estão em julgamento a apreciação das contas anualmente prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, já que este julgamento, conforme alegado na inicial, é de competência do Poder Legislativo, mas sim a competência a ser exercida pelo Tribunal de Contas na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das pessoas estatais e das entidades e órgãos da administração direta e indireta. (...) (grifei) 
    Portanto, não procede a alegação de usurpação de competência, pois como já mencionado, nos procedimentos adotados, o Tribunal de Contas exerceu as suas funções fiscalizadora, judicante e sancionadora, sendo que no julgamento de contas anuais do Chefe do Poder Executivo, como sustentando na inicial, o Tribunal de Contas exerce função diferente, ou seja, a função consultiva, o que não é o caso.
    (...)”
    A Corte de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 279-286): 
    “Pese o esforço da autora, o recurso não comporta provimento. 
    Conforme prevê o artigo 71, inciso I, Constituição Federal, compete ao Tribunal de Contas da União e, por simetria, às demais Cortes de Contas, no limite de suas respectivas competências-, “apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento”.  Tem-se, aqui, o chamado controle das contas de governo dos chefes do Poder Executivo, aquele em que são analisadas as contas relativas à gestão política desses agentes, as quais expressam os resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem. No exame de tais contas, o enfoque não são os atos administrativos vistos isoladamente, mas, sim, a conduta do administrador no planejamento, execução, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias. 
    Após a análise das contas de governo, o Tribunal de Contas deve emitir parecer prévio que servirá de subsídio para o julgamento das referidas contas pelo Poder Legislativo, nos termos do artigo 49, da Carta Magna. 
    Por outro lado, o inciso II, do mesmo dispositivo, prescreve como atribuição da Corte de Contas, “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público”. 
    Neste caso, há a apreciação pelo Tribunal de Contas das chamadas contas de gestão ou contas dos ordenadores de despesa, que, diversamente do regime anteriormente mencionado, não se destina, necessariamente, aos chefes do Poder Executivo, mas, sim, a quaisquer administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, os chamados ordenadores de despesas. 
    Nesta senda, a referida Corte não emite parecer prévio a ser examinado por outro órgão, pois ela mesma detém a competência constitucionalmente assegurada de julgar as contas dos gestores de dinheiros públicos, podendo, inclusive, aplicar sanções previstas em lei, que, dentre outras cominações, estabelecerá multa proporcional ao dano causado ao erário (art. 71, VIII, CF), possuindo a sua decisão eficácia de título executivo extrajudicial (artigo 71, §3º, CF). (grifei)
    Note-se que, enquanto na apreciação das contas de governo o Tribunal de Contas analisa os efeitos globais da gestão pública, no julgamento das contas de gestão, o objetivo é o exame, separadamente, de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, visando, em ambos os casos, detectar, da forma mais abrangente possível, eventuais atos lesivos ao erário praticados pelo gestor público em proveito próprio ou de terceiro, ou qualquer outro ato de improbidade administrativa. 
    Pois bem. 
    Na hipótese dos autos, a autora, como Prefeita do Município, atuou como ordenadora de despesas e gestora nos contratos analisados pela Corte de Contas; e os elementos indicativos de problemas diversos na respectiva execução motivaram a imposição de penalidades previstas em lei. 
    Não há que se falar em usurpação de competência da Câmara Municipal, por não se tratar, como já mencionado anteriormente, de contas de governo, mas, sim, de gestão; e de modo algum se pode alegar ter havido nulidade do processo administrativo por ausência de motivação. Como bem analisado pela r. sentença: 
    (...)
    Como bem fundamentou o Meritíssimo Juiz, a alegação de falta de motivação não resiste a exame, tendo em vista a descrição clara das várias irregularidades cometidas na má gestão do dinheiro público, com a aplicação a cada caso específico das penalidades cabíveis segundo a legislação pertinente, tendo a autora podido exercer a ampla defesa e contraditório, inclusive em fase recursal administrativa. Saliente-se que as sanções aplicadas observaram o quanto disposto no artigo 104, da LC nº 709/93, sendo as multas aplicadas em valor inferior a 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Município (UFESP), tal como previsto na lei”.
    Constata-se, portanto, que são inaplicáveis, à hipótese dos autos, os Temas 157 e 835 da repercussão geral. 
    Destaco, no ponto, os seguintes fragmentos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 19, p. 8-9):
    “Preliminarmente verifica-se que o recurso não merece ser conhecido, porquanto o acórdão recorrido não está em dissonância com os temas ora trazidos à baila como paradigmáticos. 
    Veja-se que a recorrente alega haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgado em desconformidade com o que fixado nos temas 157 e 853 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 
    Da análise detida dos autos, verifica-se que tal alegação não procede. 
    Com efeito, os temas 157 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 848.826, e 835, cujo paradigma é o RE 729.744 versam sobre a competência do Poder Legislativo local para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal enquanto no caso concreto o Tribunal de Contas Estadual debruçou-se sobre a análise de irregularidades várias em licitações, dispensas irregulares, repasses de verbas, admissão de pessoal e contratos administrativos, analisados individualmente, sem o caráter de tomada de contas municipais. A hipótese concreta, portanto, é diversa daquelas que serviram de substrato para fixação dos temas. 
    Dessa forma, não há que se falar em afronta ao quanto fixado nos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral do STF, uma vez que não se discutiu a questão a estes temas referentes, ou seja, tomada de contas municipais para apreciação da gestão do Prefeito, mas, sim, a análise sobre irregularidades administrativas, repita-se. (grifei)
    Com estas considerações, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. 
    Com efeito, no mesmo sentido da manifestação da Procuradoria Geral da República, aponto os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (grifei) (RE 982.014-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.10.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei) (RE 1.275.300-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).
    Do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.275.300-AgR, acima mencionado, extraio, ainda, o seguinte trecho: 
    “Ainda que fosse possível adentrar o mérito da questão, como pretende o agravante, melhor sorte não lhe socorreria, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os tribunais de contas estaduais dispõem de competência para a imposição de sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos a sua atividade fiscalizadora. Assim, por exemplo (...). 
    Transcrevo, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.264.032, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.04.2020:
    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 709/1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a penalidade aplicada não teria decorrido da rejeição das contas apresentadas pelo prefeito. (grifei)
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    (...)
     Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 
    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Registre-se que os temas 157 e 835 do Plenário Virtual dizem respeito às contas dos prefeitos, que cabe julgar após anualmente prestadas por estas autoridades para aprovar ou desaprová-las. 
    Confiram-se as teses, respectivamente, neles fixados: 
    (...)
    Em nenhuma dessas teses esta Corte exarou entendimento pela inviabilidade de controle dos atos dos prefeitos por Tribunal de Contas, ou sua não sujeição às determinações fiscalizatórias. Assentou-se, unicamente, a ilegitimidade dessas Cortes para emitir juízo definitivo de rejeição das contas apresentadas, com as consequências jurídicas a ela associadas. (grifei)
          Quanto à controvérsia dos autos, validade de multa aplicada por Tribunal de Contas, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
    (...) 
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. 
    Nesse mesmo sentido, em caso análogo, pronunciei-me a respeito da controvérsia, ao proferir decisão monocrática no mérito do MS 35.757, DJe 29.11.2019:
    “O impetrante sustenta que figurou na época do referido convênio federal como Prefeito do Município, e na qualidade de ordenador da despesa, teve as contas consideradas irregulares pelo TCU, sendo condenado à devolução de parte do valor do convênio, com o acréscimo de multas. 
    Em síntese, sustenta que o poder de julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo é do Poder Legislativo, no caso, da Câmara Municipal de Morada Nova, que já aprovou as contas anuais de sua gestão, entendimento esse firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 729.744 e 848.826, ambos sob o regime da repercussão geral. 
    Alega a necessidade de observância compulsória do modelo federal desenhado pela Constituição ao Tribunal de Contas da União, o que exclui da competência deste o julgamento das contas do Presidente e, por simetria, das contas dos Prefeitos. Ademais, aduz existir distinção entre as funções de apreciar e de julgar as contas dos Chefes do Poder Executivo, bem como que a mera previsão fiscalizatória do TCU não implica na possibilidade de julgamento de suas contas, submetidas à apreciação relativamente ao período no qual desempenhou mandato eletivo no Município de Morada Nova.
    (...)
    A pretensão não merece acolhida. Como relatado, busca o Impetrante obter ordem mandamental no sentido de impedir que o Tribunal de Contas da União exerça seu mister fiscalizatório em relação às verbas destinadas por convênios federais aos Municípios, sob o argumento de que as decisões proferidas por esta Corte em sede de repercussão geral (RE 729.744 e RE 848.826) determinam que todas as contas referentes aos Prefeitos sejam julgadas apenas pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que proferirão pareceres para instruir o julgamento político dessas contas. 
    Todavia, consoante destaquei ao indeferir a medida liminar, a hipótese sob exame distingue-se daquelas debatidas nos referidos precedentes, uma vez que nestes autos discute-se a competência para apreciar contas relativas a convênio firmado entre o Município de Morada Nova/CE e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — DNOCS, ao passo que, nos paradigmas invocados pelo impetrante, tratou-se da competência para o julgamento das contas anuais de prefeitos, por atos de governo e de gestão. A ilustrar essa assertiva, transcrevo as respectivas ementas: 
    (...)
    As teses decorrentes dos julgados foram fixadas nos seguintes termos, respectivamente: 
    (...)
    Nos referidos julgados não se discutiu, como visto, a questão da competência para apreciação das contas referentes ao convênio firmado por município com ente federal. Aplica-se, ao caso, portanto, o que dispõem os incisos II e VI do artigo 71 do texto constitucional, in verbis: 
    (...)
    Nesse contexto, vale destacar que esta Corte, no julgamento do MS 24.379, Rel. Min. Dias Toffoli, já se pronunciou no sentido de que “não é a natureza do ente envolvido na relação que autoriza ou não a atuação da Corte de Contas da União, mas sim, a origem dos recursos envolvidos”. Transcrevo, por oportuno a ementa do julgamento em questão: 
    (...)
    Como bem sustentou a Procuradoria-Geral da República, em seu douto Parecer, o acolhimento da tese sustentada pelo impetrante, no sentido da competência da Câmara Municipal para julgar as contas relativas a convênio firmado pelo Município com ente federal, ‘esvaziaria a competência do Tribunal de Contas para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, disposta no art. 71, VI, da Constituição Federal’”. 
    Por outro lado, quanto à aplicação da multa pelo Tribunal de Contas à ex-Prefeita, ora Recorrente, constata-se da leitura do acórdão recorrido, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base nas provas dos autos e na legislação local, concluiu o seguinte (eDOC 1, p. 281 e 286):
    “Na hipótese dos autos, a autora, como Prefeita do Município, atuou como ordenadora de despesas e gestora nos contratos analisados pela Corte de Contas; e os elementos indicativos de problemas diversos na respectiva execução motivaram a imposição de penalidades previstas em lei. 
    Não há que se falar em usurpação de competência da Câmara Municipal, por não se tratar, como já mencionado anteriormente, de contas de governo, mas, sim, de gestão; e de modo algum se pode alegar ter havido nulidade do processo administrativo por ausência de motivação.
    (...)
    Como bem fundamentou o Meritíssimo Juiz, a alegação de falta de motivação não resiste a exame, tendo em vista a descrição clara das várias irregularidades cometidas na má gestão do dinheiro público, com a aplicação a cada caso específico das penalidades cabíveis segundo a legislação pertinente, tendo a autora podido exercer a ampla defesa e contraditório, inclusive em fase recursal administrativa. Saliente-se que as sanções aplicadas observaram o quanto disposto no artigo 104, da LC nº 709/93, sendo as multas aplicadas em valor inferior a 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Município (UFESP), tal como previsto na lei” (grifei). 
    Veja-se a respeito o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A multa aplicada ao agravante baseou-se em hipótese expressamente prevista na Lei 709/1994/SP, preconizando perfeita subsunção ao art. 71, VIII, da Constituição Federal. 2. Assim, decorrendo a multa de permissivo legal aplicado em sede de processo administrativo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descabe revisitar o seu quantum ou os fatores que ensejaram sua aplicação, o que, a propósito, implicaria em evidente análise de fatos e provas, bem como da supracitada legislação estadual, verificando-se óbice das Súmulas 279 e 636 à apreciação do apelo extraordinário. 3. Do mesmo modo, a alegação de que a multa foi aplicada sem observância aos princípios constitucionais configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que obsta o prosseguimento recursal. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660). 4. Por essa razão, se, tal como ocorreu in casu, o acórdão recorrido decide controvérsia sobre proporcionalidade ou razoabilidade de sanções pecuniárias diante de circunstâncias do caso específico e de legislação local, não cabe recurso extraordinário para revê-lo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 906.967-AgR, de minha relatoria, DJe 22.02.2019). 
    Constata-se, pois, que para divergir desse entendimento seria necessário o reexame de fatos e provas, além da análise da legislação local pertinente (LC 709/93), o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. artigo 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 287), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 202